Tribunal: TJDFT
Processo: 0004604-32.2019.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (PROMOTORIA DE JUSTIÇA) EM FAVOR DO MENOR INFRATOR. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME TENTADO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA UTILIZAÇÃO DE MEIO CRUEL. ASFIXIA. ESTRANGULAMENTO. CORDA. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS ROBUSTAS. TESTEMUNHAS. LAUDO PERICIAL. ANIMUS NECANDI. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ATO INFRACIONAL GRAVE. REITERAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Preliminar – concessão de efeito suspensivo – indeferida: Não sendo possível constatar qualquer situação de dano irreparável ao apelado, o recurso deve ser recebido somente em seu efeito devolutivo, conforme prevê o art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo o recorrido, desde já, ser submetido à tutela estatal.
2. Mérito: Não é cabível a retirada da atribuição de ato infracional análogo à delito tentado de homicídio qualificado pelo meio cruel – asfixia por estrangulamento, mediante utilização de corda-, ao argumento de que não existem provas de que o recorrido tenha cometido o ato, quando as provas dos autos não deixam dúvidas disso, sobretudo pelo laudo pericial, pelas palavras da vítima, de testemunhas, e, o menor, à época, ter descrito os fatos em conformidade com as demais provas dos autos, de igual modo em Juízo, afirmando, apenas, ser outra a sua intenção.
3. Por certo, quem de dentro de um cômodo persuade outrem a colocar uma corda (confeccionada artesanalmente pelo ofensor) no pescoço, no mínimo, assume o risco de que esse outrem venha a falecer, ainda mais quando se verifica que o ofensor puxa a corda com força, e só interrompe o ato pela chegada de terceiros ao local. Assim, pelo conjunto probatório, resta claro e evidente que o animus do jovem representado era o necandi (intento de matar), conforme reiteradamente dito pela vítima e pelas testemunhas (outros internos), que presenciaram o fato.
4. A definição da medida socioeducativa a ser aplicada ao jovem infrator não está estritamente ligada à capitulação infracional praticada, mas também leva em consideração causas subjacentes, tais como o histórico do jovem, sua conduta social, a eficácia de medidas anteriores e a adequação da medida a ser imposta com a finalidade a que se propõe, dentre outros aspectos.
5. A medida socioeducativa de internação é adequada para o jovem representado que praticou ato infracional grave, análogo ao crime tentado de homicídio qualificado mediante o emprego de meio cruel, para asfixia, por estrangulamento, utilizando-se de uma corda (do tipo “tereza” – confeccionada, artesanalmente, pelo representado, com retalhos de tecido/lençóis) contra outro interno recolhido para cumprimento de outra medida socioeducativa, também de internação, e que se encontra exposto a fatores de risco (envolvimento na seara infracional, inclusive grave, além de reiteração em condutas também graves, não reconhecimento da autoridade dos pais, rotina ociosa, e, quando em meio aberto, uso de substância entorpecente).
6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida.